Tribunal: STF
Processo: AP 2614
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de SARA SANY SILVA E PINTO, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira desta SUPREMA CORTE (PET 12.487/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/8/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).
Em Sessão Virtual da Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, realizada entre 5/12/2025 e 12/12/2025, a Ação Penal foi julgada procedente, para condenar à ré SARA SANY SILVA E PINTO à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa (eDoc. 172). 
O acórdão condenatório foi publicado em 8/1/2026 (eDoc. 173).
Em 13/1/2026, foram opostos Embargos de Declaração (eDoc. 177).
O acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração foi publicado em 5/3/2026 (eDoc. 191).   
Em 10/3/2026, a Defesa de SARA SANY SILVA E PINTO requereu autorização para que possa “se deslocar de Sete Lagoas/MG para Belo Horizonte/MG no dia 20 de março de 2026, com saída de sua residência em Sete Lagoas/MG a partir das 09h00 e retorno previsto para até às 20h00 do mesmo dia, exclusivamente para comparecimento à consulta médica supramencionada” (eDoc. 197).
É o relatório. DECIDO.

A requerente comprovou a consulta agendada com o  psiquiatra para o dia 20/3/2026, às 14h, na Rua dos Aimorés, nº 462, Térreo, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, em razão da continuidade do tratamento de saúde (eDoc. 197, fl. 3).
Desse modo, em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde da requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de SARA SANY SILVA E PINTO, no dia 20/3/2026, durante o período estritamente necessário, para que se submeta à consulta agendada com o psiquiatra, às 14h, na Clínica Positiva, situada na Rua dos Aimorés, nº 462, Térreo, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte/MG.
Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia da realização da consulta, 20/3/2026,  o  que não dispensa a ré do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.
OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Criminal, de Precatórias Criminais e Execução Penal da comarca de Sete Lagoas/MG, para conhecimento e acompanhamento.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos, para juntar aos autos a documentação comprobatória, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o respectivo ato médico.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente